Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717435-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre a proposta de acordo formulada nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID n.o 13259505). Brasília, DF, em 31 de março de 2020 11:45:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator